Tribunal: CARF
Processo: 11080.737513/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737513/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.442 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SAO JOSE DO
RIO PRETO IV - SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir a respeito da
conformidade da lei, validamente editada segundo o processo legislativo, com
os demais preceitos emanados da Constituição Federal, a ponto de reconhecer-
lhe a inaplicabilidade a caso expressamente nela previsto. O controle da
constitucionalidade das leis é matéria reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
Muito embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral acerca da alegação
de inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, não há ainda uma decisão nesse sentido, pois não houve o e
menos ainda trânsito em julgado, exigência regimental para aplicação de
precedentes do STF.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Tendo sido mantido em parte, o não reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação parcial das compensações pleiteadas, mantém-se em
parte a exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 sobre a parte não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737513/2019-61
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-001.992, proferido pela
1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que julgou, por unanimidade
de votos, improcedente a impugnação (fls. 159/163).
Consiste de Notificação de Lançamento relativa a multa por compensação não
homologada, no valor de R$ R$ 31.704,06 (fls. 2 a 3).
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo no 10850-
900458/2016-89 houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Em sede de impugnação a Contribuinte alegou que:
02. Ocorre que, conforme verifica-se da consulta ao site da RFB, o processo
administrativo n. 10850.900.458/20-16-89 (doe. 02) - manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação - referente a cobrança em tela encontra-se
pendente de julgamento, ou seja, está com a exigibilidade suspensa.
03. Assim, a notificação de lançamento deve ser CANCELADA!
[...]
05. Naquele processo, é discutido a glosa da glosa dos valores em questão deu-se por
dois motivos: i.) a fiscalização não reconheceu integralmente a retenção de IR da fonte
pagadora CNPJ n° 67.010.660/0001-24 e da fonte pagadora CNPJ n° 90.400.888/0001-
42, mesmo que os valores das retenções estejam corretamente discriminadas na
DIPJ/2013 (vide cópia integral do processo administrativo); e ii.) por conta de um erro
material escusável, a Requerente informou incorretamente as retenções do imposto na
fonte na Ficha 57 da DIPJ/2013 (vide cópia integral do processo administrativo anexo).
06. Todavia, em sede de manifestação de inconformidade, se fez necessário esclarecer
que o erro quanto ao preenchimento consiste na omissão da retenção na fonte referente à
fonte pagadora CNPJ n° 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 41,57 (quarenta e um reais
e cinquenta e sete centavos), bem como ter informado apenas parte das retenção na
fonte de duas fontes pagadoras, deixando de informar a retenção de R$ 1.498,33 (um
mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) referente à fonte
pagadora CNPJ n° 00.360.305/0001-04; e a retenção de R$ 6.731,72 (seis mil
setecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), referente à fonte pagadora
CNPJ n° 90.400.888/0001-42.
07. Ainda, fez-se necessário esclarecer que a composição do crédito do IRPJ retido na
fonte pode ser devidamente comprovada pelas informações declaradas na Ficha 14A,
páginas 3 a 6 da DIPJ/2013, pois como se nota, a apuração de imposto a pagar do 1o e 2o
trimestres conferem com os DARF pagos a esse título, os quais seguem em anexo (vide
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

cópia integral do processo administrativo anexo), sendo que no 4o trimestre apurou-se o
saldo negativo de R$ 65.048,61 (sessenta e cinco mil e quarenta e oito reais e sessenta e
um centavos), cuja origem são as retenções na fonte, as quais se comprovam com a
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (vide cópia
integral do processo administrativo anexo), retirada do e-Cac, que demonstram a
totalidade do saldo negativo apurado.
[...]
A d. DRJ por sua vez, afastou o cancelamento da multa e manteve na
integralidade o lançamento porque nos termos do Acórdão no 102-001.887 - 1a TURMA DA
DRJ02, de 24/06/2021 as compensações restaram não homologadas.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente e por decurso de prazo, em 2.12.2021
(Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo à fl. 169), apresentou recurso voluntário, em
15.12.2021, assim manejado (fls. 173/185).
Em preliminar defendeu a Suspensão do Processo Administrativo em Epígrafe
porque a incidência da multa isolada objeto do lançamento em comento, qual seja o art. 74, §17,
da Lei 9.430/96, está sendo alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF e do
Recurso Extraordinário no 769.939/RS.
Não obstante, diante da repercussão geral da matéria objeto do lançamento discutido na
presente, qual seja a incidência da multa isolada prevista no §17, art. 74, da Lei
9.430/96, tem-se que, visando prestigiar a segurança jurídica, bem como o princípio da
economia processual, é mister que o processo em epígrafe seja suspenso até o
julgamento do RE no 769.939/RS, com a consequente suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, pelas razões amplamente
abordadas no decorrer da presente, como medida de inteira justiça.
Defendeu, ainda preliminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa isolada
objeto do lançamento em apreço posto que o Processo Administrativo de Compensação
encontra-se pendente de julgamento, aplicando-se o disposto no art. 74, §18, da Lei 9.430/96.
Portanto, diante do exposto acima, considerando que o lançamento em comento refere-
se justamente a citada multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/96, tem-se
que o processo administrativo em epígrafe merece ser suspenso até o julgamento
definitivo do processo administrativo de compensação (autos no 10850.900.458/2016-
89), como medida da mais lídima justiça.
No mérito defendeu a da prematuridade do lançamento, posto que fato gerador
não teria configurado, bem como a não observância do art. 116, II, do CTN e ainda a nulidade do
mesmo e violação ao art. 142, do CTN.
De plano, cabe destacar que o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscalizadora é
prematuro, uma vez que o fato gerador da multa isolada objeto do lançamento não se
operou no caso em tela, lesionando desta feita o disposto no art. 116, II, do CTN, que,
por sua vez, resulta na nulidade total do lançamento em comento,
Asseverou que o argumento utilizado para a Notificação de Lançamento da multa
isolada prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430/96, qual seja a não homologação das
compensações nos autos do processo administrativo no 10850.900.458/2016-89, não se sustenta
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

porque até o presente momento não há uma decisão definitiva em sede do processo
administrativo de compensação mencionado.
Segundo a Recorrente, em relação às normas gerais aplicáveis ao lançamento
tributário (mais precisamente ao disposto no art. 116, II, do CTN) quando se tratar de situação
jurídica (caso em tela), considera-se ocorrido o fato gerador, desde o momento em que referida
situação esteja definitivamente constituída.
Assim, no seu entendimento o fato gerador da multa isolada é a não homologação
de declaração de compensação realizada pelo contribuinte, desde que a decisão administrativa de
“não homologação” esteja constituída definitivamente, ou seja, que tenha havido o trânsito em
julgado/encerramento do processo administrativo.
Portanto, estando pendente de julgamento o processo administrativo de compensação, a
conclusão lógica é que o lançamento realizado pela Autoridade Fiscalizadora é
manifestamente prematuro, ao passo que o fato gerador da multa isolada não ocorreu de
fato, o que, por sua vez, resulta na total nulidade do lançamento, em decorrência da
violação ao disposto nos arts. 116, II, c/c art. 142, ambos do CTN.
Defendeu, a título de argumentação, que além da multa aplicada ser indevida,
seria desproporcional e nitidamente confiscatória.
Ao final, assim laborou seu pedido (fls. 184/185):
ANTE O EXPOSTO, a única conclusão possível, que se obtém após a análise dos
fundamentos do recurso acima expostos, é no sentido de que ao v. Acórdão recorrido
deve ser reformado na forma dos seguintes pleitos:
1) Preliminarmente, requer seja determinada a suspensão do processo em epígrafe até o
julgamento do RE no 769.939/RS, com a consequente suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, como medida de inteira justiça;
Subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, o que de fato não
se espera e só se admite a título de argumentação, e em respeito ao princípio da
eventualidade, requer, com fulcro no art. 74, §18, da Lei 9.430/96, que, o processo
administrativo em comento seja suspenso até o julgamento definitivo do processo
administrativo de compensação.
2) Seja determinado o apensamento do processo administrativo em epígrafe ao processo
de compensação que tramita perante esta DRJ;
3) Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, o que de fato não se espera, no
mérito, requer seja reconhecida a nulidade do lançamento objeto do processo em
epígrafe, diante da sua manifesta prematuridade, ao passo que o fato gerador da multa
isolada não ocorreu de fato, o que, por sua vez, resulta na total nulidade do lançamento,
em decorrência da violação ao disposto nos arts. 116, II, c/c art. 142, ambos do CTN,
conforme amplamente abordado na presente;
4) Outrossim, caso não seja reconhecida a nulidade apontada acima, o que de fato não
se espera, diante do caráter confiscatório da penalidade em comento, requer seja
determinada a redução da referida multa, fixando-se um valor razoável, com base no
prudente arbítrio de Vossa Senhoria, respeitando os princípios da proporcionalidade e
do não confisco;
5) Protesta pela produção de todos os meios de prova que se mostrarem necessárias no
decorrer do processo administrativo, especialmente pela juntada de documentos e a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

realização de diligências que se fizerem necessárias, nos termos do art. 319, VI, do CPC
c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SÃO JOSE
DO RIO PRETO IV – SPE LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10850-900458/2016-89, igualmente de minha relatoria,
ocasião em que este colegiado decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim,
ser mantida também a exigência da multa isolada.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Com efeito, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de
sua competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em
examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes, zelando, assim, pelo
seu fiel cumprimento.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

Está fora de seu alcance, portanto, o debate sobre aspectos da constitucionalidade
ou da legalidade da legislação, uma vez que o controle da constitucionalidade das normas é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a”, III da CF de 1988).
Ou seja, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário, e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade, presunção
esta que é vinculante para a administração pública.
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento,
ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Acrescente-se que os princípios constitucionais têm como destinatário o legislador
e não o aplicador da norma positivada, mormente na seara tributária, na qual a atividade
administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, na forma do art. 142 e parágrafo único
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN,
tratada nas inicias deste voto.
Como dito alhures, é defeso a este órgão julgador administrativo pronunciar-se
acerca de arguições sobre pretensa inobservância de princípios constitucionais pelo legislador,
sobretudo em razão do mandamento contido no art. 26-A e § 6o do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

Já a segunda instância de julgamento, embora não esteja vinculada aos atos
emanados da RFB, também vem reiteradamente afirmando que não tem competência para deixar
de aplicar lei ou decreto sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo que: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Corrobora com o acima exposto os ensinamentos do Ministro Ari Pargendler, do
STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 78270 - MG, por ele relatado e publicado
no DJ de 29/04/96, p.13406, o controle da constitucionalidade de lei não cabe à administração
pública:
O crédito resultante de pagamento realizado à base de lei inconstitucional só pode ser
compensado através de sentença judicial, porque à administração não compete o
controle da constitucionalidade das leis.
Sendo assim, cabe ao julgador administrativo acatar as normas legais vigentes à
época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos estritos
limites de seu conteúdo, não podendo afastar a incidência de determinada lei por considerá-la
contrária aos princípios constitucionais, de modo que considero prejudicado o exame nesse
aspecto, para manter integralmente a aplicação do § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item.
DA NOTICIADA REPERCUSSÃO GERAL
Outrossim, sobre o RE no 796.939, o Supremo Tribunal Federal, através do Ofício
no 3.545/2016 comunicou em despacho proferido naquele RE, cadastrado como TEMA 736, a
determinação da suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema em questão, com
repercussão geral reconhecida, na forma a seguir:
Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos
pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem em território nacional, por
força do art. 1.035, §5.o, do CPC.
À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do
sistema judicial pátrio”
O tema 736 do STF encontra-se intitulado nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Entretanto, da análise da referida decisão verifica-se que a suspensão de processos
alcança apenas os órgãos do judiciário, haja vista que não há ordem específica para cientificação
da Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, tal decisão não alcança o presente caso.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

Por fim, a suspensão da exigibilidade da multa está sendo plenamente respeitada,
visto que não há nos autos nenhum documento que comprove que o valor aqui lançado esteja
sendo cobrado.
Muito pelo contrário, o fato de o caso estar sendo discutido administrativamente
mostra que a exigibilidade da multa lançada está suspensa, isto é, tanto o § 18, do artigo 74, da
Lei no 9.430/1996, quanto o inciso III do art. 151 do CTN estão sendo respeitados.
Ressalte-se ainda que o lançamento em tela não prejudica o direito da interessada,
uma vez que lhe foi assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório tanto no processo que
não homologou a compensação declarada quanto no presente processo. Deste modo, o que
ocorrer em favor da contribuinte no processo no 10850-900458/2016-89 irá refletir
automaticamente neste lançamento.
DO MÉRITO
No mérito, destaca-se que o Despacho Decisório relativo ao PER/DCOMP inicial
no 38495.01594.220713.1.3.02-3613e às demais DCOMPs a ele vinculadas, foi objeto de
manifestação de inconformidade e recurso voluntário no processo no 10850-900458/2016-89
ambos apreciados quer pela DRJ, conforme o Acórdão no 102-001.887 - 1a TURMA DA DRJ02,
de 24.6.2021, quer por este Conselho, conforme Acórdão no xxxx, de 10/10/2022, ocasião em
que não foram homologados débitos de R$ 63.408,13, resultando em Valor da Multa por
compensação não homologada (Código 3148) no montante R$ 31.704,06, devendo ser mantida
em sua integralidade a notificação de lançamento (fl.2):

Portanto, havendo compensação não homologada deve ser mantida a exigência da
multa isolada.
CONCLUSÃO
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.442 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737513/2019-61

De todo exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 228
DF CARF MF
Original